Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701569-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão que reconheceu e aplicou multa por litigância de má-fé em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, vejo que a parte autora altera a verdade dos fatos, agindo de modo doloso e temerário, sendo imperioso o reconhecimento da litigância de má-fé (art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil). A autora inicialmente requereu "a desistência do reembolso do boleto de id. 81945984, visto que a empresa requerida por meio administrativo sanou a situação, corrigindo em seus sistemas, tendo o Banco do Brasil expedido a devolução para 30 dias" (PDF - fl. 447). Mas, uma vez apresentada resposta pelo Banco Santander informando que não encontrou inconsistência no boleto de id. 81945984 (sem, contudo, esclarecer a divergência entre a representação numérica do código de barras e a linha digitável do documento), requereu novamente e absolutamente de forma incoerente a devolução da quantia de R$ 4.819,30, representada pelo boleto de id. 81945984 (PDF - fls. 476/477). Ainda respeito deste boleto no valor de R$ 4.819,30, o Banco do Brasil informou que "Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, informamos que a linha digitável está incorreta, não localizamos o referido débito na conta do cliente que consta no comprovante. Após consultas nos nossos sistemas não conseguimos comprovar a quitação do débito referente ao referido título (PDF - fl. 451). No entanto, em sua manifestação, a parte autora afirmou fato totalmente contrário, vejamos: "O Banco do Brasil informou que não encontrou erro documental nos mesmos, de igual forma o Banco Santander" (PDF - fl. 476). Em petição anterior, igualmente a exequente tenta induzir este juízo a erro, destacando na manifestação os códigos de barras do boleto e comprovante de pagamento, enfatizando que os números são iguais, quando, na verdade, não são, como observado no despacho de fl. 423 (PDF). Está evidente a manipulação de informações e a tentativa de induzir este Juízo a erro. Essa conduta processual é inaceitável e importa inequívoco descumprimento do dever de probidade imposto aos demandantes (Art. 77, incs. I e II, Código de Processo Civil). Enfim, em razão da condição de litigante de má-fé, imperiosa a condenação da autora ao pagamento em favor da parte requerida de multa fixada em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 81, CPC, além da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (Art. 55, parágrafo único, inc. I, da Lei 9.099/95). No que se refere à penalidade de multa pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer (astreinte), algumas breves considerações precisam ser feitas. As astreintes têm natureza coercitiva e não indenizatória. No caso, não se constata a recalcitrância da parte requerida em cumprir a decisão judicial, consistente na obrigação de manter a bolsa integral concedida à autora. Nota-se que para cada mensalidade lançada há um estorno correspondente: "AÇÃO JUDICIAL (100%)" (PDF - fl. 501). Na verdade, há cobrança de um parcelamento em 18 (dezoito) vezes "Parcela - PAR (07/2021 - 2021346242057 - 04/18)" (PDF - fl. 501). Todavia, se as mensalidades lançadas estão sendo automaticamente estornadas, não há lógica em cobrá-las por meio de financiamento. Quero dizer, tudo isso aponta que o referido parcelamento foi realizado pelo próprio usuário no sistema de pagamentos online da requerida ou por meio de aceitação de proposta de negociação, cuja dívida nunca seria efetivamente cobrada (tela de fl. 336 - PDF), para impor ao executado o ônus de arcar com o pagamento em dobro. Percebe-se, assim, o desvirtuamento do instituto. Tanto é assim que, após a decisão proferida em 20/9/21, a parte autora emitiu três boletos no dia seguinte (Data do documento 21/9/21) referentes aos meses 8, 9 e 10 de 2021, pugnando pela devolução dos valores pagos em dobro (PDF - fls. 496/505). Essa conduta é moralmente censurável. A multa não pode se transformar em fonte de enriquecimento infundado. O credor tem o dever de mitigar o próprio prejuízo, sob pena de penalização, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. AGRAVAMENTO DO DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes em todas as fases. Condutas pautadas pela probidade, cooperação e lealdade. 2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos fins. Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico. 3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor. Infringência aos deveres de cooperação e lealdade. 4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seu dever contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o consequente agravamento significativo das perdas, uma vez que a realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a extensão do dano. 5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento). 6. Recurso improvido.” (REsp n. 758.518/PR) Assim, considerando o flagrante desvirtuamento das astreintes, cuja decisão que a fixa não preclui, nem faz coisa julgada, não faz mais sentido a sua manutenção, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a. 2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1685400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)". Diante de todo o exposto, decido: a) Em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, condeno a autora JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa (R$ 969,70), em favor da parte executada, acrescido de juros legais e correção monetária a contar da citação (11/11/2019); b) Condeno a autora JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 969,70); c) Excluo a multa fixada na sentença, consistente na devolução em dobro de todos os valores que forem cobrados e pagos pela parte autora. Eventual valor pago deverá ser restituído na forma simples; d) Decreto o perdimento em favor da requerida das mensalidades pagas pela parte autora e ainda não restituídas; e) Determino o desbloqueio dos valores eventualmente bloqueados da conta parte executada, por meio do sistema Sisbajud; f) Determino que a parte executada exclua os parcelamentos existentes no cadastro da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que não houve alteração dos fatos, tampouco dolo na intenção de ludibriar o juízo. Teceu arrazoado jurídico. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela exclusão da multa por litigância de má-fé, subsidiariamente, pela sua redução. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação das alegações. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator